Tribunal: TJDFT
Processo: 0708775-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708775-33.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEMAR DE OLIVEIRA NEGRE, LISIANE KARLING, EDILSON VERAS MATOS APELADO: EDILSON VERAS MATOS, COLEMAR DE OLIVEIRA NEGRE, LISIANE KARLING D E S P A C H O A Apelação Adesiva do Autor (ID 28659465), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator